Tribunal: TJBA
Processo: 8038132-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038132-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUREA DOS SANTOS RIOS

Advogado(s)
:
TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO

AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. HERDEIROS NECESSÁRIOS. PRINCÍPIO DA SAISINE. ARTIGO 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA OCUPANTE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A transmissão da herança aos herdeiros legítimos opera-se de pleno direito desde a abertura da sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, conferindo aos sucessores legitimidade para propor ação possessória em defesa do patrimônio herdado. A alegação de união estável como fundamento de direito possessório sobre imóvel integrante do espólio, sem que haja reconhecimento judicial ou extrajudicial do vínculo, não é suficiente para afastar a tutela reintegratória deferida em favor dos herdeiros, especialmente quando as provas dos autos apontam que a ocupante não residia de forma contínua e estável no imóvel e declarou domicílio diverso em documentos contemporâneos ao óbito do proprietário. O direito real de habitação assegurado ao companheiro sobrevivente pelo artigo 1.831 do Código Civil pressupõe o prévio reconhecimento da união estável na via adequada, não podendo ser invocado em sede de ação possessória de cognição sumária como óbice à reintegração dos herdeiros. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038132-04.2025.8.05.0000, da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figura como agravante Áurea dos Santos Rios e como agravados Antônio Fernandes Carneiro e Maria Iradi de Santana.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .